Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURADA. PERÍODO CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL POR UM DOS COMPANHEIROS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL. PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil, estabelecendo a necessidade de ser demonstrada a convivência notoriamente contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família.
2. As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e as informações contidas em documentos, em conjunto com o acervo acostado aos autos, não são suficientes para o reconhecimento da união estável no período pretendido pelo Apelante.
3. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma exigida pelo art. 373, inc. I, do CPC, posto que não provou a existência de convivência pública, contínua e duradoura, constituída com o objetivo de constituição de família.
4. A aquisição de imóvel em período posterior à união estável pertence à parte que demonstra a aquisição única e exclusiva, sem qualquer contribuição do ex-companheiro.
5. No caso de empresário individual, a pessoa jurídica se confunde com a pessoa natural, razão pela qual, de regra, os bens e obrigações da empresa deverão integrar o patrimônio partilhável por ocasião do término da união estável submetido ao regime de comunhão parcial de bens quando apurado que foram amealhados, a título oneroso, na vigência do relacionamento conjugal, respeitadas as hipóteses de exclusão da comunhão. 5.1. Os frutos futuros, percebidos após o término da relação, são de propriedade exclusiva da Autora, não havendo que se falar em partilha quanto a estes.
6. Verificada a existência de acordo realizado pelo ex-casal, após o término da união estável, relativo à meação da firma individual, e início dos pagamentos, resta apenas a discussão acerca do saldo devedor, que deverá ser apurado em cumprimento de sentença na origem.
7. Em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para o Autor/Apelante e 20% para a Ré/Apelada.
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.